Tribunal: TJMT
Processo: 0000733-61.2017.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 0000733-61.2017.8.11.0042 – CLASSE 417 – COMARCA DE CUIABÁ
APELANTE :- JEANDERSON MATHEUS DE SOUSA AMORIM
APELADO :- MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) ALEGADA NULIDADE NA BUSCA PESSOAL – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – ABORDAGEM POLICIAL REALIZADA APÓS FUNDADAS SUSPEITAS DE TRAFICÂNCIA NA LOCALIDADE – DENÚNCIAS ANÔNIMAS DE POPULARES – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 240 E 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2) ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA A FIGURA DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS COERENTES DE POLICIAIS ALIADOS A OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – INFORMAÇÕES DE POPULARES INDICANDO A TRAFICÂNCIA PELO ACUSADO, APREENSÃO DE TROUXINHAS FRACIONADAS A INDICAR A VENDA DO PRODUTO ILÍCITO – TRAFICÂNCIA EVIDENTE – RECURSO DESPROVIDO.
1) Não há ilegalidade na abordagem policial quando delineada situação que autorizava a busca pessoal, que foi operada em conformidade com o artigo 240, § 2o e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal, pois na hipótese, havia fundada suspeita do envolvimento do réu na prática de crime de tráfico de drogas, que foi abordado, culminando na sua prisão em flagrante.
2) Não tem procedência o pedido de absolvição ou desclassificação do tráfico para a conduta de uso, se as provas constantes dos autos são suficientes para atestar que as drogas apreendidas com o réu seriam destinadas à comercialização, porquanto devidamente fracionadas em 18 (dezoito) unidade, aliado à denúncia anônima anterior, bem como aos depoimentos coerentes dos policiais que efetuaram a apreensão do produto ilícito, não restando dúvida quanto à traficância exercida.
3) Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000733-61.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEANDERSON MATHEUS DE SOUSA AMORIM - CPF: 061.450.131-84 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
1)
ALEGADA NULIDADE NA BUSCA PESSOAL
– ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – ABORDAGEM POLICIAL REALIZADA APÓS FUNDADAS SUSPEITAS DE TRAFICÂNCIA NA LOCALIDADE – DENÚNCIAS ANÔNIMAS DE POPULARES – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 240 E 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
–
2) ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA A FIGURA DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL
– IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS COERENTES DE POLICIAIS ALIADOS A OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – INFORMAÇÕES DE POPULARES INDICANDO A TRAFICÂNCIA PELO ACUSADO, APREENSÃO DE TROUXINHAS FRACIONADAS A INDICAR A VENDA DO PRODUTO ILÍCITO – TRAFICÂNCIA EVIDENTE – RECURSO DESPROVIDO.

1)
Não há ilegalidade na abordagem policial quando delineada situação que autorizava a
busca

pessoal
, que foi operada em conformidade com o artigo 240, § 2o e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal, pois na hipótese, havia fundada suspeita do envolvimento do réu na prática de crime de
tráfico
de drogas, que foi abordado, culminando na sua prisão em flagrante.

2)

Não tem procedência o pedido de absolvição ou desclassificação do tráfico para a conduta de uso, se as provas constantes dos autos são suficientes para atestar que as drogas apreendidas com o réu seriam destinadas à comercialização, porquanto devidamente fracionadas em 18 (dezoito) unidade, aliado à denúncia anônima anterior, bem como aos depoimentos coerentes dos policiais que efetuaram a apreensão do produto ilícito, não restando dúvida quanto à traficância exercida.

3) Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Jeanderson Matheus de Sousa Amorim,
visando reformar a sentença proferida nos autos no. 0000733-61.2017.8.11.0042, pela MM. Juíza de Direito da 9a Vara Criminal de Cuiabá, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Inconformada com os termos da sentença, a defesa requer, em preliminar, seja
reconhecida a ilegalidade da busca pessoal realizada por ocasião da prisão em flagrante
, a fim de que seja declarada a nulidade para fins probatórios, haja vista a ilicitude e ausência de fundamentos, nos termos artigo 157, artigo 240, § 2.o, artigo 244, todos do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer a
absolvição
, nos termos do art.

386, VII, do Código de Processo Penal, invocando a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, ou a
desclassificação do delito de tráfico de drogas

para a conduta de uso de entorpecentes
, prevista no art. 28, da Lei 11.343/06, alegando que o conjunto probatório é insuficiente para atribuir a traficância ao apelante.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 129370722).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. Élio Américo, opina pelo
desprovimento do recurso
, conforme entendimento assim sumariado (Id. 134894192):

“
Apelação Criminal
- Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006] - sentença condenatória - irresignação defensiva -
1. Preliminar
: Requestada ilegalidade da busca pessoal - insubsistência - a revista pessoal restou realizada de forma escorreita e em decorrência das fundadas suspeitas levantadas pelo apelante - crime permanente - dispensabilidade de mandado -
2. Mérito
: Almejada absolvição, por suposta ausência de provas ou, de forma subsidiária, desclassificação do delito de tráfico ilícito de drogas para uso próprio - impossibilidade - autoria e materialidade da mercancia de drogas exuberantemente comprovadas - condição de usuário que não exclui a traficância - manutenção do decisum que se impõe -
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, busca a defesa a declaração de
nulidade da busca pessoal
realizada pelos policiais militares no ato da prisão em flagrante do apelante, e, caso superada a nulidade, requer a
absolvição
nos termos contidos no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal com a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, ou a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a conduta de uso de entorpecentes, prevista no art. 28, da Lei 11.343/06.

Ressai da denúncia que no dia 03 de dezembro de 2016, por volta das 18h35min, em via pública, no bairro Voluntários da Pátria, nesta capital, o apelante trazia consigo drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que policiais realizavam rondas no bairro Voluntários da Pátria, quando populares pararam a guarnição para informar que a pessoa conhecida por vulgo “Churk”, estaria praticando o comércio de entorpecentes na rua O do bairro supracitado. Diante dessas informações, a guarnição policial dirigiu-se até o local, onde encontrou o apelante em frente a um comércio que fica na esquina. Ato contínuo, os policiais realizaram busca pessoal no apelante e encontraram em sua cueca 18 (dezoito) trouxinhas de pasta base de cocaína, bem como R$ 15,00 (quinze reais) em espécie.

Diante de tais fatos, o apelante foi denunciado e, após regular instrução processual, foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

1)

Ilegalidade da busca e apreensão pessoal.

Argumenta a defesa que a busca pessoal realizada no apelante se deu de forma arbitrária e sem qualquer fundamento legítimo para justifica-la
, razão pela qual deve ser reconhecida a ilicitude da prova obtida através da ação policial, uma vez que a apreensão da droga se deu em desconformidade com o disposto nos artigos 240, § 2.o e 244 do Código de Processo Penal, sem que houvesse qualquer situação que levasse o policial a fundada suspeita e desse validade e suporte a tal medida.

Após detida
analisar os autos e a dinâmica empregada para busca e apreensão
de material ilícito firmei convicção
que não merece acolhimento da tese da defesa
, quanto
à ilegalidade da prova
decorrente da busca pessoal que culminou na apreensão de droga ilícita em poder do recorrente e que culminou na apreensão da mesma.

A legislação brasileira permite a realização da busca pessoal, quando houver fundada suspeita de que o agente esteja em poder de objeto e/ou instrumento de crime.

O Código de Processo Penal estabelece em seus artigos 240, §2o e 244 o seguinte:

“Art. 240, § 2o. Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.

(...)

Art. 244
. A busca pessoal independerá de mandado
, no caso de prisão ou
quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse
de arma proibida ou
de objetos
ou papéis
que constituam corpo de delito
, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.”
(negritei).

A busca pessoal é um meio de prova prevista no Código de Processo Penal e independe de mandado judicial, conforme dispõe o artigo 244 do mesmo diploma legal, desde que exista fundada suspeita de ocultação de objeto ilícito.

Sobre a alegada teoria da “árvore envenenada”, colho o seguinte precedente judicial:

“(...) Revelam-se inadmissíveis, desse modo, em decorrência da ilicitude por derivação, os elementos probatórios a que os órgãos estatais somente tiveram acesso em razão da prova originariamente ilícita, obtida como resultado da transgressão, por agentes públicos, de direitos e garantias constitucionais e legais, cuja eficácia condicionante, no plano do ordenamento positivo brasileiro, traduz significativa limitação de ordem jurídica ao poder do Estado em face dos cidadãos. Se, no entanto, o órgão da persecução penal demonstrar que obteve, legitimamente, novos elementos de informação a partir de uma fonte autônoma de prova - que não guarde qualquer relação de dependência nem decorra da prova originariamente ilícita, com esta não mantendo vinculação causal -, tais dados probatórios revelar-se-ão plenamente admissíveis, porque não contaminados pela mácula da ilicitude originária”.

(STF, HC n. 93050, Min. Celso de Mello, j. 10.06.2008).

Percebe-se que a lei estabelece que a
suspeita
deve ser fundada, ou seja, deve existir indícios concretos da ocorrência de situações específicas que autorizam a referida busca pessoal.

No caso ora tratado, consta que a guarnição policial estava realizando rondas pelo bairro Voluntários da Pátria, quando foram informados por populares que a pessoa conhecida por “Churk” estaria praticando o comércio de entorpecentes na rua O. Diante das informações, os policiais se dirigiram até o local indicado e localizaram o apelante em frente a um comércio, na esquina, razão pela qual realizaram a busca pessoal e com ele encontraram 18 (dezoito) trouxinhas de pasta base de cocaína, bem como R$ 15,00 (quinze reais) em espécie.

Cumpre salientar que, de acordo com os policiais militares
Joanizio da Silva Souza
e
Welter Aparecido dos Santos
, a abordagem foi realizada em razão da informação recebida de que o apelante estava comercializando drogas, sendo que ele já era conhecido no meio policial por essa prática delituosa, o que foi confirmado com o encontro de drogas em seu poder.

Dessa forma, a pretensa ilegalidade da diligência que deu início a abordagem do apelante não se sustenta, visto que os policiais possuíam motivos hábeis a sustentar a busca pessoal, eia que previamente receberam denúncias de populares o indicando como traficante no local, configurando fundada suspeita da ocorrência de ilícito penal para se realizar a busca e consequentemente foi encontrada quantidade de substância entorpecente de alta nocividade.

Nesse sentido, o seguinte julgado,
verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. 1- PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS. 2- ABSOLVIÇÃO. PROCEDÊNCIA. DÚVIDA QUANTO À AUTORIA DELITIVA. PROPRIEDADE INCERTA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. REFORMA DA SENTENÇA PARA DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO. 3 - TESES SUBSIDIÁRIAS PREJUDICADAS. 4-PREQUESTIONAMENTO. DISPOSITIVOS INTEGRADOS NO VOTO. PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, RECURSO DEFENSIVO PROVIDO, EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA D. PGJ.

1- Havendo suspeitas de que o apelante portava coisa ilícita, não há o que se falar em nulidade da busca pessoal realizada, ainda mais quando o local onde o recorrente foi abordado é conhecido pela intensa movimentação de usuários e traficantes de entorpecente.

2- Se persistente a dúvida quanto à propriedade do entorpecente que foi localizado próximo à antena de telecomunicação, já que o local possui intensa movimentação de transeuntes, não sendo nada de ilícito encontrado em poder do réu, inexistindo denúncias prévias ou investigações posteriores para apurar o envolvimento do apelante com o Tráfico de Drogas e mostrando-se insuficiente a alegação de que o réu posteriormente foi preso por semelhante crime, deve-se reformar a sentença condenatória, para absolvê-lo com fulcro no princípio in dubio pro reo.

3- Acolhido pedido defensivo mais benéfico, prejudica-se a apreciação da tese subsidiária.

4- A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias debatidas nas razões recursais, em conformidade com a melhor doutrina e jurisprudência atualizada.

(N.U 0035768-19.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
RONDON
BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado
em 18/05/2022
, Publicado no DJE 20/05/2022).

Portanto, não há que se falar em nulidade das provas obtidas, pois havia suspeita de que era disseminado o tráfico de drogas pelo apelante, o que foi confirmado pelo encontro do entorpecente.

Assim, tanto foi legítima a suspeita, que culminou na prisão em flagrante do acusado, em razão da apreensão de entorpecentes em sua posse, crime de natureza permanente, o qual excepciona, inclusive, a necessidade de mandado de busca e apreensão para sua efetivação.

Além do mais, a abordagem policial decorre do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público, que, com suporte na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública, de forma que não há a alegada ilicitude na busca pessoal no presente caso, de maneira que deve ser afastada a preliminar arguida.

Em casos análogos, o Superior Tribunal de Justiça e este e. Tribunal assim julgaram:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. JUSTA CAUSA VERIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O entendimento perfilhado pela Corte estadual está em harmonia com a jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior, segundo a qual, sendo o crime de tráfico de drogas de natureza permanente, assim compreendido aquele cuja a consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5o, XI, da Constituição Federal. 2. No caso em exame, a justa causa para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial evidencia-se no fato de o denunciado, sabidamente contumaz no envolvimento no tráfico de drogas, quando notou a presença dos policiais, empreendeu fuga, o que levou à busca pessoal e posterior busca domiciliar, onde foram encontrados entorpecentes diversos. 3. Cumpre salientar que esta Corte tem entendimento reiterado segundo o qual "a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar" 4. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 5. A custódia cautelar na presença de risco concreto à ordem pública, pois, segundo as instâncias ordinárias, o paciente possui reiteração delitiva, tendo cometido o crime em liberdade provisória pela prática anterior de tráfico de drogas. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 6. No caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do recorrente indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 7. Agravo regimental desprovido
. (STJ/AgRg no HC 632.423/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021).

“A busca pessoal é um meio de prova com previsão expressa no art. 240, § 2o, do CPP, cuja realização independe de mandado judicial (CPP, art. 244), condicionando-se apenas à fundada suspeita de que o sujeito oculta consigo [...] objetos que constituam corpo de delito.”
(Ap no 57203/2017 – Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 2.10.2017)

Feitas essas considerações e por verificar a inexistência da suposta nulidade,
afasto a preliminar arguida
.

2)

Absolvição ou d
esclassificação para a conduta descrita no art. 28, da Lei 11.343/06
.

Na sequência, a defesa requer a absolvição ou a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a conduta de uso de entorpecentes, prevista no art. 28, da Lei 11.343/06.

No entanto,
tenho que o pedido também não procede.

Após analisar os fatos descritos na denúncia, com as provas colhidas na instrução criminal, n
ota-se que a materialidade restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 129370694 - Pág. 11), boletim de ocorrência (Id. 129370694 - Pág. 33/35), termo de apreensão (Id. 129370694 - Pág. 37), laudo de constatação de drogas ilícitas (Id. 129370694 - Pág. 43/45), além dos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo.

A autoria, de igual forma, exsurge do conjunto probatório amealhado aos autos.

O apelante
, tanto na fase policial como em juízo,
negou que comercializasse droga
, afirmando ser apenas usuário de entorpecente.

Contudo, ao contrário do alegado pela defesa, tenho que as provas constantes nos autos conduzem à manutenção da sentença exarada pelo magistrado de primeiro grau, tendo em vista que as provas não deixam dúvidas acerca da conduta do tráfico de entorpecentes.

Perante a autoridade policial, o apelante sustentou que adquiriu 15 (quinze) trouxinhas de pasta base para seu próprio consumo e tinha deixado o entorpecente escondido na casa de sua namorada sem que ela soubesse, sendo que na data dos fatos havia tirado a droga da residência da mesma quando foi abordado pelos policiais. Confira-se:

“
QUE, na data de ontem adquiriu 15 trouxinhas de pasta base, no bairro centro, na praça Maria taquara, de alguém que não conhece, já comprou outras vezes ali naquele local, pagou o valor de R$ 150,00, pela quantidade, QUE e usuário desde os 10 anos de idade, QUE era apenas para seu uso. QUE na data de ontem consumiu uma, e guardou escondido na casa de sua namorada, ate nesta data, que por ela não saber, retirou o entorpecente de dentro da casa dela, e quando passava pela rua O, foi abordado por uma VTR da PM, QUE os policiais já os conhecem, pois os mesmo fazem são do batalhão daquela região, QUE guardava consigo o entorpecente no cós de sua cueca, QUE possuía

apenas 14 trouxinhas pequenas, todas envoltas

no mesmo material, diante dos fatos foi detido colocado na VTR, QUE - nesta delegaciaquando registrava o boletim de ocorrência, os policiais apresentaram 18 trouxinhas, 04 em embalagem diferentes as quais eram suas e maiores, QUE eles apresentaram 03 notas de cinco, alega o interrogado que não possuía nenhum dinheiro consigo, QUE eles estão armando para o interrogado, QUE não questionou nada as policiais militares, por medo de apanhar, mais que relata a policia civil, alegando não ser traficante, e que comprou bastante, apenas para não ficar indo no centro comprar todo dia
”
(Id. 129370694 - Pág. 19).

Em juízo,
alegou “(...)
Que não encontraram drogas comigo; Que eu pedi para o meu pai R$ 150,00 para que pudesse comprar roupa (...); Que eu peguei com um carinha lá a droga, com um ‘neguinho’; Que como eu usava e não demonstrava para a minha família, nem para a minha esposa eu fui e deixei quatorze; Que eu desci para comprar espetinho e levei a droga, para que minha mulher não descobrisse (...); Que eu avisei para os policiais que estava com droga, eu já estava dentro do camburão (...); Que eu tinha R$ 2,00, não tinha R$ 15,00 não; Que eu comprei 15 trouxinhas por R$ 150,00 (...); Que foi o dinheiro que o meu pai me deu (...); Que eu acho que não tem denuncia nenhuma, eu sai de casa para comprar espetinho e a polícia já me abordou (...); Que o espetinho é na Rua O, eu não estava traficando lá (...); Que eu já estava algemado e tudo, ai eu que falei que estava com droga
(...)”
(Trecho extraído da sentença, Id. 129370704 - Pág. 8).

Todavia, a
versão do apelante não se coaduna com as demais provas colhidas.

O investigador de polícia
Joanizio da Silva Souza,
em juízo, sustentou que o apelante era conhecido pela prática do delito de tráfico de drogas e seria membro da organização criminosa “Comando Vermelho. Apesar de inicialmente afirmar que não se lembrava se foi denuncia que motivou a abordagem, posteriormente afirmou que abordaram o apelante porque as pessoas falaram que ele estava naquele local vendendo droga.

Confira-se trecho do seu depoimento transcrito na sentença,
verbis:

“(...) Que eu não me lembro de foi denuncia ou se foi algo assim, eu não me recordo, sei que abordamos ele na esquina e ele estava com dinheiro trocado e estava com droga, mas não me lembro que droga que era (...); Que ele é o disciplina do ‘Comando Vermelho’ (...); Que eu acho que ele está até preso (...); Que alguém disse que ele estava lá em cima, no Voluntários da Pátria, vendendo droga; Que encontramos acho que foi oito ou nove porções; Que eram várias porções (...); Que tinha dinheiro sim (...); Que abordamos ele porque as pessoas falaram que ele estava lá vendendo droga (...); Que depois disso ai eu já prendi ele por tráfico de novo no mesmo lugar (...)”.

(Id. 129370704 - Pág. 9).

Há, ainda, depoimento do policial
Welter Aparecido dos Santos
que também participou do flagrante do apelante e embora não tenha sido ouvido em juízo, seu depoimento em sede policial se apresenta nos mesmos moldes, quando confirmou as apreensão do entorpecente afirmando que: “(...)
estava patrulhando pelo bairro Voluntários da Pátria, precisamente pela rua 15, quando populares pararam a GU, e informaram que na rua O, o indivíduo conhecido por nome “Churck”, estava na rua O, comercializando entorpecente, e deslocando até ao local, encontrou o suspeito em frente a um comércio que fica na esquina, e abordado e revistado foi encontrado na sua cueca a quantidade de droga vinculada nos autos
(...)”
(Id. 129370694 - Pág. 15).

Nesse aspecto, há que se ressaltar o valor probante dos depoimentos de agentes policiais, cujas declarações usufruem a presunção de credibilidade e idoneidade ínsita aos atos administrativos em geral, e apenas são derrogados mediante prova idônea em contrário, o que não ocorre na espécie.

Desse modo, o depoimento prestado pelos policiais se mostraram coesos e descrevem todas as circunstâncias dos fatos, desde o momento em que receberam as denuncias anônimas, identificação do apelante no local indicado e a confirmação da posse de droga para o comercial na região.

Ademais, há que se ressaltar que não foi comprovada qualquer animosidade entre os policiais e o apelante, ou qualquer outra circunstância que possa levar à presunção de que tenham faltado com a verdade ao acusar o réu.

No tocante ao valor probatório do depoimento de policiais, quando inexistentes contradições, consigna o Superior Tribunal de Justiça:

“(...) TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. (...) 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...)”.
(AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).

Portanto, no caso, não confirmada qualquer motivação espúria dos agentes policiais, inexiste dúvida razoável a pairar sobre a autoria delitiva, havendo provas suficientes a indicar que os entorpecentes apreendidos com o apelante eram destinados à traficância.

Há nos autos versão uníssona dos policiais no sentido de que foram recebidas informações noticiando a venda de droga pelo apelante, que foi preso na posse de 18 (dezoito) porções de cocaína, bem como estava na posse de R$ 15,00 (quinze reais), cuja origem lícita não restou demonstrada.

Como se vê, a droga estava fracionada em porções prontas para a comercialização, além de que os policiais afirmaram que o apelante é conhecido no meio policial por abordagens relacionadas ao tráfico, confirmando a denúncia de populares que indicaram que ele estava praticando o comércio de entorpecentes na localidade.

Há que se ressaltar que para a configuração do tráfico de entorpecentes não se faz necessária a demonstração de atos de comércio, bastando que seja comprovada a prática de alguma das condutas previstas no artigo 33 da Lei n.11.343/2006.

Desse modo, não é necessário que o agente seja surpreendido comercializando a droga, tampouco se exige, para a configuração do tipo penal descrito no artigo 33,
caput,
da Lei de Drogas, a efetiva entrega do entorpecente ao destinatário, porquanto a conduta delitiva independe de qualquer resultado.

Sobre a matéria preleciona, com autoridade no assunto, Guilherme de Souza Nucci:

“Não se trata, no entanto, de delito material, aquele que produz, necessariamente, para sua consumação, resultado naturalístico. É crime de atividade, na modalidade formal, isto é, pune-se apenas a conduta de vender substância entorpecente, (...). Em conclusão, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes é infração penal de perigo, representando uma probabilidade de dano à saúde das pessoas, mas não se exige a produção de tal resultado para a consumação. É de perigo abstrato, pois não se permite que ao infrator a prova de que seu comportamento pode ser inofensivo, pois regras de experiência já demonstram não ser conveniente à sociedade a circulação de determinados tipos de drogas, pois geradores de maiores problemas do que vantagens a quem delas faz uso.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas, 4a ed., Ed. Revista dos Tribunais, pp. 344/345).

Assim, embora a defesa sustente a tese de que o apelante é apenas usuário de droga, ainda que tal fato tivesse sido comprovado nos autos, não teria o condão de excluir a caracterização da mercancia, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28, da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da condição de usuário; e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, situação essa, que não restou demonstrada nos autos.

Em conclusão, não assiste razão ao pedido de absolvição tampouco de desclassificação para o tipo previsto no artigo 28, da Lei 11.343/2006, eis que, ao contrário do que alega a defesa, as provas constantes dos autos são suficientes para embasar o decreto condenatório pelo crime de tráfico.

Ante o exposto, em consonância
com o parecer
ministerial,
nego provimento

ao recurso interposto pelo réu Jeanderson Matheus de Sousa Amorim, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022